Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. REVELIA. PRESUNÇÃO QUANTO À MATÉRIA FÁTICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Não se verifica inovação recursal quando o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado bem como da verificação acerca da distância dos demais automóveis que trafegam na via.
3. Comprovado o nexo de causalidade entre o evento e o dano sofrido, torna-se evidente a responsabilidade do réu em indenizar a vítima do acidente ocasionado.
4. A condução do veículo automotor sem observância das normas de trânsito enseja a presunção de culpa, que somente poderá ser afastada mediante comprovação inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu diante da revelia do réu.
5. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento da autora não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o seu exercício que lhe é assegurado constitucionalmente.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e, ainda, da proporcionalidade da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito, no caso de sucumbência recíproca.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.